Tribunal: TJDFT
Processo: 0709883-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SINDSAÚDE. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE LIMITA A DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS À EDIÇÃO DA LEI 8.688/1993. OBSERVADA A ANTERIORIDADE NONAGESIMAL.

I. A matéria impugnada versa sobre a possibilidade de se limitar a cobrança à data de 21/10/1993, dia anterior à entrada em vigor da Lei 8.688/93, que majorou a alíquota de contribuição previdenciária, pois a partir dessa data a majoração da alíquota tornaria legal a cobrança de 12% (doze por cento).
II. No caso concreto, a sentença coletiva fundamentou-se unicamente na declaração de inconstitucionalidade do art. 9o da Lei 8.162/1991 para condenar o ente distrital a restituir os valores descontados dos substituídos. Dessa forma, não tratou da cobrança da contribuição previdenciária no período de vigência da Lei 8.688/1993 ou da Medida Provisória 560/1994. Logo, a parte exequente não poderia ter incluído em seus cálculos o crédito em relação a tais valores de contribuição.
III. E em 2010 o Distrito Federal opôs embargos à execução associados à execução coletiva do título (autos 0063796-44.2010.8.07.0001). Nesse processo foi analisado o excesso ora discutido. Se primeiramente a sentença afastou o argumento de excesso, ato processual contínuo, em apelação, o colegiado reconheceu a limitação temporal alegada.
IV. Agravo de instrumento desprovido.